Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-49.2011.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-49.2011.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EUZAIDE ALVES FERREIRA - CPF: 205.340.351-91 (EMBARGANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), Suelen de Pinho Fernandes (TERCEIRO INTERESSADO), Thaynara de Pinho Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), SUELEN DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO A SER REALIZADO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em benefício de

EUZAIDE ALVES FERREIRA contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.126050688) proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº.

0001002-49.2011.8.11.0030
, pelos subscritores Dr. Jair Fernandes da Silva Junior e Dra. Suelley Maria Cristina da Costa Martins (Id.126712174).

Em síntese, o juízo singular julgou procedente a pretensão descrita na exordial acusatória para, nos autos da ação penal nº. 0001002-49.2011.8.11.0030, (Códigos 22407 e 12126916) para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 214 c/c. art. 224, alíneas “a” e “c” c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. (Id.90578977)

Oportunizadas as razões recursais

(Id.90578993) e contrarrazões (Id. 90578998), sobreveio o v. Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 126050688), cuja ementa transcrevo:

“[...]Número Único
: 0001002-49.2011.8.11.0030

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Estupro]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EUZAIDE ALVES FERREIRA - CPF: 205.340.351-91 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), Suelen de Pinho Fernandes (TERCEIRO INTERESSADO), Thaynara de Pinho Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), SUELEN DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEAS “A” E “C” C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ATOS LIBIDINOSOS PERPETRADOS PELO AVÔ PATERNO CONTRA AS NETAS [T.DE P.F. E S.DE P.F.] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE CAPAZ DE MACULAR A AÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ [RHC 34.262] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO SEU DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DESTINADA À INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 273 DO STJ –NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADAS – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 563 DO CPP [PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF] – PRELIMINAR REJEITADA –
3.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 10 DO TJMT – CONTEXTO HÍGIDO – CONDUTA TÍPICA – SÚMULA 593 STJ – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART.215 DO CP – INVIABILIDADE – ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – APLICABILIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA PELO JUIZO – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] NA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRECISÃO ACERCA DO NÚMERO EXATO DE EVENTOS DELITUOSOS, – ADEQUADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTODA CONTINUIDADE DELITIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ [ARESP 455218] – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventuais irregularidades ocorridas
na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do
inquérito policial, não contaminam a ação penal.

Súmula 273 do STJ: “intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Enunciado Orientativo 10 do TJMT: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. ”

Atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, tampouco há como desclassificá-la no caso vertente.

Sumula 593 do STJ:“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

“[...] Conforme orientação deste STJ, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21/3/2012).

“Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte" (AGRG no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015)”

Irresignado com a r. decisão, manejou o presente Embargo Declaratório com efeitos modificativos, argumentando que o V. Acórdão é omisso e contraditório, porquanto se não se manifesta acerca da “
ausência do relatório do IP, no sentido de expressamente enfrentarem o argumento sob o fundamento do caso concreto, de que se a denúncia está 100% lastreada no IP este deve acompanhá-la na integralidade
” (sic), bem como, sustenta que resta contraditório, vez que deixou de enfrentar, de forma fundamentada, o fato da ausência “
do réu e seu defensor constituído em oitiva das vítimas, não gerar prejuízo a defesa, mesmo no caso em tela, onde somente os depoimentos das mesmas foram fundamentos da condenação, bem como a ausência de conhecimento do processo e total silencia dos defensores nomeados para o ato
” (sic).

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo conhecimento dos presentes embargos declaratórios, pela presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Por outro lado, postula pela sua REJEIÇÃO, porquanto inexiste omissão ou contradição no v. Acórdão objurgado. (Id. 130532163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº. 0001002-49.2011.8.11.0030
.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o
decisum
atacado, não assiste razão ao inconformismo dos embargantes, vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição, ou mácula a ser suprida.

Nesta linha intelectiva, o ponto levantado pelo embargante como omisso [tese de nulidade], foi exaustivamente rechaçado por esta E. Câmara Criminal quando da análise da preliminar do Acórdão.

Avançando no tema, consoante a alegação do embargante de que de que: “é
contraditório a tese desenvolvida no julgamento de apelação, de que aos crimes contra a dignidade sexual as palavras das vítimas tem contorno preponderante para o desfecho processual, ao tempo que informa que na oitiva das próprias vítimas
” (Sic.), assim como, o argumento de que: “
não resta prejudicada a defesa, por ter sido nomeados defensores públicos e dativos para o ato, que entraram mudos e saíram calados. Contraditório o entendimento, pois se somente a palavra da vítima é suficiente para condenar e a defensa técnica constituída
” (Sic.), não prosperam.

Cito o trecho do percuciente parecer ministerial, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão:

“(...)
no caso dos autos, vê-se claramente que, não obstante o embargante tenha pleiteado a reforma da decisão, alegando existência de vícios, o v. Acórdão analisou todos os apontamentos e teses levantadas pela defesa em seu recurso, inclusive o ponto levantado nos presentes aclaratórios”.

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiram-se os embargantes.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os embargos
de
declaração não se prestam à pretensão de rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Consigno ainda, que embora os embargos declaratórios tenham a finalidade de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se que os vícios aos quais sustentam os embargantes, traduzem-se, em verdade, um mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração; inobservo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022